Tribunal: STF
Processo: ARE 1516653
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por PARAIBA PREVIDENCIA e por ESTADO DA PARAIBA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA.



    O recurso de PARAIBA PREVIDENCIA foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PBPREV. FALTA DE INTERESSE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAIS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. IMPETRANTE PENSIONISTA DE EX-DEPUTADO ESTADUAL. PARIDADE DE PROVENTOS COM O SUBSÍDIO MENSAL DOS DEPUTADOS DA ATIVA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 41/2003. PARIDADE COM OS DEPUTADOS EM ATIVIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA ORDEM.



    “Súmula nº 85 do STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.



    - Após a publicação da 7.517/03, que dispõe sobre a criação da PBPREV – Paraíba Previdência e a organização do Sistema de Previdência dos Servidores Públicos do Estado da Paraíba, a competência para administrar, conceder e reformar aposentadorias e pensões passou a competir à referida autarquia.



    - A pensão por morte de servidor público que já recebia aposentadoria em data anterior à EC nº 41/2003, deverá ser igual aos proventos que o instituidor receberia mensalmente, caso não houvesse falecido, em decorrência da aplicação do art. 7º da EC n. 41/2003.



    Opostos os embargos de declaração por PARAIBA PREVIDENCIA, foram acolhidos em parte, para assentar que, na apuração dos valores em atraso, incidirá a correção monetária pelo INPC e os juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos da decisão do STJ. Contudo, a partir da entrada em vigor da EC 113/2021 (09/12/2021), incidirá unicamente o índice da taxa SELIC, nos termos do art. 3º.



    No recurso extraordinário de PARAIBA PREVIDENCIA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, 40, §3º e 195 , §5.º da Constituição Federal.



    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 603580 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 396), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 05/10/2016.



    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (grifos acrescentados).



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente